Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-09.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000968-09.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE SEVERINO FILHO - CPF: 204.301.839-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 968-09.2012.811.0008 (código:54764), movida em desfavor de José Severino Filho, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os autos não deveriam ter sido encaminhados ao arquivo provisório, porquanto a irrisoriedade, ou não, do crédito exequendo não é elemento lídimo a ensejar o arquivamento provisório ou a extinção do processo, não se podendo atribuir à Fazenda a inércia na movimentação processual, mas ao Judiciário.

Aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que não houve observância de diversos procedimentos e requisitos, sem os quais o fim da demanda não resta possibilitado por essa via.

Assevera que não houve qualquer tentativa de localização do apelado ou de bens penhoráveis, de modo que o prazo prescricional sequer teve início, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do arquivamento provisório afronta o que prevê a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS.

Reitera que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, motivo pelo qual se mostra imperiosa a reforma da sentença atacada para que se dê prosseguimento à execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/08-id.n. 26705986, pág.01 – id. n.

26705987)

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de José Severino Filho em 22/03/2012
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo da cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inscrito em dívida/ativa e representado na CDA no 2012919 (págs.01/03 – id n.

26705981).

O despacho ordinatório de citação foi proferido
em 27/08/2012
, contudo, o apelado não foi citado (pág.01 – id n.

26705982, pág. 01 – id n.

26705983).

Em 01/11/2013
, o Juízo determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, o qual foi cumprido
em 12/11/2013
, consoante o Provimento 13/2013-CGJ (pág.01 – id.n.26705984, Segundo Sistema Primus).

Sendo o apelante intimado do arquivamento provisório
em 08/11/2013
, nada requereu, conforme Sistema Primus.

Em 03/07/2019
o processo foi desarquivado, segundo consta no Sistema Primus.

Posteriormente, o juízo de origem proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
08/07/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado embasador da execução fiscal (pág.01 – id.n.

26705985).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido em
27/08/2012
e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação (27/08/2012)
e a
data da sentença (08/07/2019)
decorreram mais de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses, sem que se verificasse, sequer, a citação do apelado, ficando o processo paralisado por longo período sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”
. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

O Tribunal da Cidadania também já decidiu, sobre esse tema, o seguinte,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Também, nesse mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020